Tribunal: TCU
Processo: 011.904/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADES RODOVIÁRIAS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidores do extinto Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III, e na Lei 8.443/1992, arts. 1, V, e 39, II, em: 9.1. considerar legais os atos de aposentadoria dos srs. Sebastião Nunes Pacheco, Sinvaldo Rodrigues Silva, Tânia Lucia da Silva Gram e Vera Lúcia da Rocha Domingues e reconhecer seu registro tácito; 9.2. reconhecer o registro tácito do ato de aposentadoria da sra, Sônia Maria Matola Lingordo e determinar à Sefip que adote os procedimentos para dar início à sua revisão; 9.3. determinar ao Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionista do Ministério da Economia que acompanhe o desfecho do processo 0018381-85.2014.4.01.3400, ora em fase de apelação.